Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA A USUÁRIOS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1,68G (UM GRAMA E SESSENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial e à filmagem do monitoramento realizado pela polícia, são provas suficientes de que o apelante vendeu uma porção de crack e trazia consigo outra porção do mesmo entorpecente destinada à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto estava no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
6. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e apresenta maus antecedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, , mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino) diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo-se a reprimenda de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa para 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.